Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008322-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA DA CONCEICAO VENUTI - CPF: 087.714.191-60 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMETO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PROJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1008322-54.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008322-54.2024.8.11.0006

1 Recorrente:
Camila da Conceição Venuti

Recorridos:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda e Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

2 Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda

Recorrida
:
Camila da Conceição Venuti

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DECORRENTE DE MATRÍCULA CANCELADA NO DIA SEGUINTE À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que realizou matrícula em curso oferecido pela instituição requerida, mas solicitou o cancelamento no dia seguinte, o qual não foi efetivado. Em decorrência disso, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais. A autora recorreu pleiteando majoração do valor, enquanto a instituição buscou a improcedência da ação ou a exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a declaração de inexistência do débito, diante da solicitação de cancelamento da matrícula e ausência de comprovação de relação contratual válida; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais pela inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, à luz da ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprovou que solicitou o cancelamento da matrícula no dia seguinte à contratação, e a requerida não apresentou documentação hábil que demonstrasse a manutenção válida da relação jurídica ou a legitimidade da cobrança.

4.

A instituição limitou-se a apresentar telas sistêmicas desprovidas de valor probante, não sendo suficiente para comprovar a efetivação da obrigação cobrada.

5.

A ausência de relação contratual válida autoriza a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação indevida.

6.

Contudo, a autora não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) dos últimos cinco anos, ônus probatório indispensável para configuração de abalo moral presumido decorrente da inscrição indevida.

7.

Diante disso, afasta-se a indenização por danos morais e, por consequência, reputa-se prejudicado o recurso da autora, que visava sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da empresa parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A solicitação de cancelamento da matrícula logo após a contratação, se não atendida, afasta a legitimidade de cobrança e autoriza a declaração de inexistência de débito e exclusão da negativação.

2.

A apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito é requisito indispensável para o reconhecimento do dano moral por inscrição indevida.

3.

Não comprovada a exclusividade da negativação discutida nos autos, afasta-se o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 8.078 de 1990, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/2024, publicado no DJE em 04/10/2024; Conclusão no 5/1a Turma Recursal - TJMT, DJE no 11.799, páginas 14/15, disponibilizado em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1008322-54.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008322-54.2024.8.11.0006

1 Recorrente:
Camila da Conceição Venuti

Recorridos:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda e Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

2 Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda

Recorrida
:
Camila da Conceição Venuti

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Camila da Conceição Venuti e
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

S
entença (Id. 313251880):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexigível o débito no valor de
R$ 789,01 (setecentos e oitenta e nove reais e um centavos)
,
determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e
condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Camila da Conceição Venuti
(Id.

303576867
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda
(Id.

303576871):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, a redução da condenação por danos morais, sustentando que ela é indevida.

Contrarrazões de
Camila da Conceição Venuti
(Id.

313251903):

defende o desprovimento do recurso

Contrarrazões de
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda
:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1008322-54.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008322-54.2024.8.11.0006

1 Recorrente:
Camila da Conceição Venuti

Recorridos:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda e Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

2 Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda

Recorrida
:
Camila da Conceição Venuti

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Camila da Conceição Venuti em face de
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$789,01 (setecentos e oitenta e nove reais e um centavo)
.

Afirma que a cobrança decorre de relação jurídica estabelecida com as recorridas, uma vez que realizou matrícula em um curso e, no dia seguinte, solicitou o cancelamento, o qual não foi atendido pelas requeridas.

Em contraponto, as empresas recorridas sustentam a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos, considerando que autora solicitou expressamente o cancelamento da matrícula.

Assim, verifica-se que as empresas requeridas não apresentaram nenhuma comprovação da relação jurídica ativa com a autora, sendo a negativação indevida
.

Diante disso e, considerando que as empresas recorridas possuem plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência de relação jurídica,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e a majoração pretende a autora,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 5/
1a TR-TJMT.

Ademais,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025